Tribunal: TJBA
Processo: 8001160-42.2021.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001160-42.2021.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: MARINEUZA SANTOS NASCIMENTO DE JESUS

Advogado(s)
:
ULISSES SILVA COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
JULGAMENTO ANTECIPADO. VALIDADE. CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ
.
NÃO COMPROVADO O VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA IMPUGNADA. PARTE RÉ NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 373, § 1º, CPC/2015 E ART. 6º, VIII, CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA.
DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ENTENDIMENTO DO STJ. EARESP 600.663/RS, 622.897/RS, 676.608/RS, 664.880/RSE 1.413.542/RS.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
PATAMAR ADEQUADO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º

8001160-42.2021.8.05.0043
, tendo como Apelante
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
e Apelado
MARINEUZA SANTOS NASCIMENTO DE JESUS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletr
ônico